Tribunal: TCU
Processo: 030.271/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3844/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas ordinárias da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE, relativas ao exercício de 2016; Considerando que, em 2019, foi finalizado o processo de fusão da CGTEE com a Eletrosul Centrais Elétricas S.A, então subsidiárias da Eletrobras, tendo resultado na criação da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - CGT Eletrosul; Considerando que, em 17/6/2022, foi concluído o processo de capitalização da Eletrobras e de suas subsidiárias, tais quais a Eletrosul e a CGTEE, que acabou por tornar a então empresa estatal em uma companhia privada, de modo que tanto a holding quanto suas subsidiárias deixaram de fazer parte do rol de unidades jurisdicionadas do TCU, não sendo mais cabível, portanto, a expedição de determinações e recomendações a essas empresas, assim como a cientificação acerca do descumprimento de comandos constitucionais, legais e infralegais; Considerando as seguintes falhas/impropriedades apontadas no Relatório de Auditoria Anual de Contas (RAA) da Controladoria-Geral da União - CGU (peça 8) e ratificadas no Certificado de Auditoria Anual no 201701192 (peça 9), as quais impactaram a gestão da Companhia no exercício de 2016: - contratação de serviço por meio de dispensa de licitação, sem que tenha sido demonstrado ser a proposta mais vantajosa para a Companhia (item 1.1.1.2 do RAA); - falta de tempestividade na adoção de medidas administrativas para atendimento ao disposto em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Advocacia-Geral da União, com o Ibama e com os Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia (item 1.1.1.3); - descumprimento de exigência prevista na Súmula TCU 252, em contratação por meio de inexigibilidade de licitação (item 1.1.1.6); - ausência de justificativa técnica para decisão gerencial quanto à locação de andaimes (2.1.1.1); - falta de fiscalização e supervisão da Eletrobras CGTEE junto a Entidade Fechada de Previdência Complementa - EFPC (item 3.1.1.1); - falta de conferência por parte da CGTEE de valores mensais cobrados pela Fundação CEEE (item 3.1.1.2); - ausência de supervisão da CGTEE sobre os resultados deficitários do Plano Único CGTEE (item 3.1.1.3); - impossibilidade de verificação da aderência das despesas administrativas do Plano Único CGTEE aos critérios de rateio aprovados pelo Conselho Deliberativo (item 3.1.1.4); Considerando que inexistem nos presentes autos elementos que apontem em sentido diverso daquele consignado no Relatório de Auditoria da CGU (peça 8) e nas análises empreendidas pela unidade técnica (instruções às peças 15 e 23); Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 23-26); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: a) com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 201, §2o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalvas, em razão das impropriedades especificadas no item 4 do Certificado de Auditoria da Controladoria-Geral da União (peça 9), as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação: Francisco Romário Wojcicki (CPF XXX.741.240-XX), na qualidade de Diretor Presidente; Clóvis Ilgenfritz da Silva (CPF XXX.495.480-XX), Diretor Financeiro; Luiz Henrique de Freitas Schnor (CPF XXX.633.570-XX), Diretor Técnico; Sandro Figueiredo de Oliveira (CPF XXX.892.930-XX), Diretor Administrativo; Ricardo Luiz de Souza Licks (CPF XXX.563.410-XX), Diretor de Engenharia; Celso de Oliveira Santanna (CPF XXX.949.807-XX), Diretor de Finanças; José Parizzotto (CPF XXX.773.280-XX), Diretor Administrativo; e Rubem Abrahão Gonçalves Filho (CPF XXX.985.860-XX), Diretor de Geração da CGTEE; b) encaminhar cópia deste Acórdão à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul) e aos responsáveis, acompanhado do Certificado de Auditoria da Controladoria-Geral da União (peça 9), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; c) arquivar os autos com fundamento no artigo 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 030.271/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Celso de Oliveira Santanna (XXX.949.807-XX); Clovis Ilgenfritz da Silva (XXX.495.480-XX); Francisco Romário Wojcicki (XXX.741.240-XX); Jose Parizzotto (XXX.773.280-XX); Luiz Henrique de Freitas Schnor (XXX.633.570-XX); Ricardo Luiz de Souza Licks (XXX.563.410-XX); Rubem Abrahão Gonçalves Filho (XXX.985.860-XX); Sandro Figueiredo de Oliveira (XXX.892.930-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.